Tribunal: TJDFT
Processo: 0705829-04.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO. CASO CONCRETO. PRESCINDIBILIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME INICIAL FECHADO. DETENÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Prescindível o reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal se dos demais elementos coligidos aos autos é possível confirmar a autoria delitiva.

2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição segundo o in dubio pro reo, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva, demonstrada concreta e fundamentadamente com amparo na robusta prova oral, corroborada pela firme prova documental e nos elementos de convicção.

3. Na esteira do art. 33, caput, do Código Penal, a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

4. Fixado o regime inicial fechado para a pena de detenção, impõe-se a reforma no particular, adequando-o para o semiaberto.

5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.